Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O sequesto de verbas públicas pode ocorrer se a ordem de fornecimento de medicamento indispensável para o tratamento da doença de que padece o autor não for cumprida.

2. “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (REsp 1069810 RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973).

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.